Tribunal: TJBA
Processo: 8071429-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8071429-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: WELTON CANGUSSU CARDOSO registrado(a) civilmente como WELTON CANGUSSU CARDOSO e outros (2) Advogado(s): DIEGO FELIPE DE FIGUEIREDO E SILVA, RICARDO SANTOS DONATO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E INDICATIVOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de Welton Cangussu Cardoso, preso preventivamente desde 15/04/2025, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 311, §§ 3º e 4º, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), nos autos da Ação Penal nº 8002403-41.2025.8.05.0088. A defesa alega constrangimento ilegal, sustentando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e falta de contemporaneidade dos requisitos da custódia cautelar. Argumenta, ainda, que a manutenção da prisão configuraria inclusão em regime mais gravoso, considerando o tempo de prisão preventiva já cumprido e a possibilidade de progressão ao regime semiaberto. A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória que negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, especialmente quanto à: (i) adequação da fundamentação da prisão preventiva; (ii) contemporaneidade dos requisitos da custódia cautelar; e (iii) compatibilidade entre a prisão preventiva e a possibilidade de progressão ao regime semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A sentença condenatória manteve a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela elevada reprovabilidade em razão da variedade de adulterações efetuadas no veículo, bem como pelo modus operandi empregado pelo Paciente, que emprestou veículo adulterado a terceiro de boa-fé para se furtar de ser flagrado na posse do bem. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o modus operandi e a gravidade concreta da conduta como fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente quando revelam periculosidade por parte do agente. 5. A necessidade de garantia da ordem pública restou demonstrada pelos indicativos de reiteração delitiva, consubstanciados no relatório de investigação policial que aponta o Paciente como integrante de organização criminosa voltada à adulteração e circulação ilícita de veículos automotores, com ramificações interestaduais, e no depoimento extrajudicial da testemunha Talita Tamara Pinto Teixeira, que corrobora a narrativa de reiteração criminosa do Paciente. 6. A contemporaneidade da medida extrema não se afere pela data da prática do delito, mas pela atualidade dos motivos que ensejam o decreto prisional. No caso concreto, o risco à ordem pública permanece atual, ante a gravidade concreta da conduta do Paciente evidenciada pelo histórico de ocorrências e pelas investigações que apontam sua integração em esquema criminoso com ramificações interestaduais. 7. O Paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, tendo sido a prisão preventiva decretada em 14/04/2025 e a denúncia oferecida em 02/05/2025. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, há contrassenso em conceder ao réu, mantido custodiado durante toda a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, desde que subsistam os motivos deflagradores da segregação cautelar. 8. A remota hipótese de progressão ao regime semiaberto não inviabiliza a manutenção da custódia cautelar, por serem ambos compatíveis entre si. 9. Presentes os requisitos estabelecidos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, encontrando-se devidamente justificada a necessidade da segregação cautelar para preservação da ordem pública, não se configura o alegado constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Ordem conhecida e denegada, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente Welton Cangussu Cardoso. Tese de julgamento: "1. Não há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar, após a prolação da sentença condenatória, do réu que permaneceu preso preventivamente durante a instrução criminal, desde que subsistam os motivos que levaram à decretação da medida extrema. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, e os indícios de reiteração delitiva por integração em organização criminosa interestadual constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva se afere pela atualidade dos motivos que justificam a custódia cautelar, e não pelo decurso do tempo desde a prática delitiva. 4. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a possibilidade de progressão ao regime semiaberto." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 311, §§ 3º e 4º; Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 387, § 1º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC nº 711556/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26/04/2022, DJe 29/04/2022; STJ, AgRg no HC nº 889447/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 20/05/2024, DJe 22/05/2024; STJ, AgRg no HC nº 869656/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024; STJ, AgRg no RHC nº 219.401/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 25/11/2025, DJe 28/11/2025; STJ, AgRg no HC nº 934271/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024, DJe 30/10/2024; STF, HC nº 111.521, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/05/2012, DJe 22/05/2012. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8071429-02.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Guanambi, impetrado pelos Advogados Diego Felipe de Figueiredo e Silva e Ricardo Santos Donato em favor de Welton Cangussu Cardoso. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.